Tribunal: STF
Processo: RE 1438381
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura para exame de ressonância magnética. Sentença de parcial procedência. Insurgência da empresa ré. Não acolhimento. Incidência do CDC. Alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98. Desnecessidade de adaptação do contrato aos termos da Lei nº 9.656/98. Lei de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo. Negativa abusiva. Violação art. 51, IV e §1º, CDC, e art. 424, CC. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao declarar a aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao contrato de plano de saúde firmado entre as partes no ano de 1991 e determinar que a recorrente custeie o exame de ressonância magnética da parte autora, não obstante a falta de previsão contratual, violou o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).



    Sustenta que a Lei 9.656/1998 não pode retroagir, vendo vedada sua aplicação a contratos firmados antes de sua vigência. 



    Aduz que agiu em conformidade com o Programa de Incentivo a Adaptação dos Contratos (PIAC) –, aprovado pela ANS através das RNs 64, 70, 78 e 80, vigentes à época. Esclarece que esse programa teve como finalidade estimular e facilitar a adequação dos "planos antigos", cujos contratos foram firmados até 1º de janeiro de 1999, às garantias contratuais instituídas pela Lei 9.656/98. Assim, conforme proposta de adaptação enviada e recebida pelo associado, […] o mesmo optou pela manutenção de seu contrato de origem, recolhendo a contraprestação respectiva à amplitude de cobertura do mesmo (Doc. 21, fl. 12).



    Acrescenta que a renovação sucessiva do contrato não retira a força legal do artigo 35 da Lei 9.656/98 e do artigo 3º da Lei 10.850/04, nem a força normativa do artigo 20 da Resolução Normativa nº. 254 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, muito menos ainda, a força CONSTITUCIONAL do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da liberdade de agir prevista no artigo 5º, inciso II da Carta Magna (Doc. 21, fl. 16).



    Após o julgamento do Tema 123 da repercussão geral (RE 948.634-RG), o Presidente do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação do julgado (Doc. 25).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 27):



    “APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autora, idosa, com indicação de exame de ressonância magnética. Reapreciação da questão ante o julgamento do Recurso Extraordinário 948634/RS. Ainda que o contrato tenha sido celebrado em data anterior à Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos de assistência à saúde, não há comprovação de que a ré informou de forma clara quanto às alternativas de adaptação do contrato e se houve aceite ou recusa. Limitações do contrato que não foram escritas em destaque, violando as regras do CDC, bem como, a ré sequer trouxe aos autos o contrato original. Acórdão mantido, por fundamento diverso”.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    De fato, o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos. Isto porque o acórdão recorrido baseou-se, para decidir, não apenas na Lei 9.656/1998, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o ora recorrente a custear o exame de ressonância magnética de coluna lombar ou qualquer outro exame clínico ou procedimento necessário ao tratamento da autora (Doc. 11, fl. 3), e ao pagamento de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) a título de danos materiais (Doc. 15, fls. 4-6):



    “Trata-se de demanda fundada na existência de contrato de plano de saúde e na recusa da requerida em custear o exame de ressonância magnética da requerente, por falta de cobertura contratada. 



    Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 



    Primeiramente, cabe esclarecer que o fato de se tratar de plano fornecido por entidade sem fins lucrativos não afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, como vem decidindo esta Colenda Câmara:



    [...]



    Assim, a relação das partes deve ser regida de acordo com os princípios da legislação consumerista.



    Aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 



    A Lei nº 9.656/98 é aplicável ao contrato celebrado entre as partes, ainda que não tenha havido adaptação do plano. Trata-se de norma de ordem pública, de aplicação cogente e imediata aos contratos de trato sucessivo, ou seja, que se renovam automaticamente a cada nova prestação paga pelo beneficiário.



    Assim, mesmo que tenha entrado em vigor após a celebração do negócio jurídico, sua relação deve ser regida pelo dispositivo legal mencionado. 



    Este Egrégio Tribunal já pacificou seu entendimento acerca do tema ao editar a súmula de nº 100, que dispõe: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.



    Cobertura para tratamento 



    Há expressa indicação médica para a realização do exame (fls. 27), o que não é contestado. 



    O procedimento recomendado pelo médico é necessário ao tratamento e a sua não cobertura esvazia o contrato, retirando-lhe seu objeto.



    Com efeito, é abusiva cláusula que exclui a cobertura de procedimentos e materiais quando se compreendem necessários para o êxito do tratamento coberto, uma vez que a disposição vai de encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 424 do Código Civil:



    “CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) 



    IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...) 



    § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 



    I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 



    II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 



    III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 



    CC, Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.”



    Embora por fundamento diverso, esse entendimento foi mantido em juízo de retratação negativo ao Tema 123 da repercussão geral, ocasião em que o Órgão Julgador aduziu que não foi comprovado, nos autos, que a parte ré, ora recorrente, ofertou à autora, de forma clara e legível, a adaptação de seu contrato, razão pela qual concluiu ser abusiva a recusa do exame postulado. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 27, fl. 3):



    “Primeiramente, oportuno enfatizar que é inquestionável a aplicação da legislação consumerista nos contratos de prestação de serviços médico-hospitalares, os quais devem ser interpretados à luz dos preceitos nela dispostos e, em consequência, em benefício do consumidor, a parte hipossuficiente da relação.



    No mais, ainda que o contrato tenha sido celebrado em data anterior à Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos de assistência à saúde, como bem observou o MM. Juiz singular, existem cinco razões para rejeitar as alegações da ré/apelante, a saber:



    “Primeira, os comprovantes de entrega do correio (fls. 110-111), datados do ano de 2004, descrevem "programa de incentivo à adaptação de contratos" e "prorrogação do prazo do PAC", mas não se sabe qual o teor das correspondências, razão pela qual não é possível afirmar que ocorreu, da parte da autora, uma escolha livre e bem informada por uma das alternativas que supostamente lhe teriam sido oferecidas.



    Segunda, a ré afirma que a autora optou pela manutenção de seu contrato original e manifestou resposta negativa ao programa de incentivo à adaptação dos contratos, mas não junta prova documental dessa opção. Tratando-se de fato impeditivo do direito, caberia à ré produzir a respectiva prova, que só poderia ser documental. No entanto, limitou-se a pedir o julgamento antecipado (fls. 120), quando instadas as partes a especificar provas. 



    Terceira, a ré juntou uma ficha cadastral do plano da autora (fls. 106) e tentou associar a ele as condições gerais que contêm a limitação em que embasou sua defesa (fls. 107-109), mas a verdade é que não há como saber, dada a falta de assinatura e de data no documento, se aquelas realmente se referem ao plano original da autora, o que, por si só, impossibilita o reconhecimento da validade das cláusulas limitativas.



    Quarta, ainda que se pudesse dar entendimento inverso a todos os pontos acima analisados, o fato é que as limitações constantes do item IV (fls. 108), dentre as quais aquela referente à ressonância magnética (subitem 16), não estão escritas em destaque, o que viola o disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, elas estão escritas com a mesma fonte, no mesmo tamanho do restante das cláusulas e, portanto, não valem. 



    Quinta, uma vez que não se sabe qual seria o teor do contrato original, tampouco se a autora teria livre, deliberada e conscientemente optado por não adaptar seu plano à nova lei dos planos de saúde, a única solução possível, por se tratar de contrato cativo de longa duração, é entender que, a partir da entrada em vigor da lei dos planos de saúde, seus efeitos futuros o alcançam, o que leva à conclusão de que a autora deve ter cobertura do plano de saúde para todos os exames necessários ao diagnóstico e tratamento de sua doença.”



    Logo, ante a não comprovação de oferta clara e legível de adaptação contratual, abusiva é a recusa do exame indicado para a autora.



    Assim, concordar com a recusa da requerida retribuiria para enfraquecer o compromisso e a responsabilidade por ela assumido, contratual e legalmente, deixando a requerente em exagerada desvantagem, incompatível com o princípio da boa-fé e com o equilíbrio do ajuste, significando ainda, restrição a direitos fundamentais próprios da natureza e da finalidade do contrato (direito à vida e à saúde), o que é vedado pelo por Lei. 



    Posto isto, mantém-se o acórdão de fls. 160/166, com fundamento diverso, determinando a remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Privado”.



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.656/1998, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a revisão do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.093-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/6/2015)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.858-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente